Tribunal: TJMT
Processo: 0006502-59.2011.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006502-59.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 038.268.531-80 (VÍTIMA), EDUARDA OLIVEIRA ANANIAS (VÍTIMA), WESLEY MAIKON PEDROSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS EMANUEL FIGUEIREDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO
.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, V DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA. DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS. ENUNCIADO N. 8 TCCR/MT. 2.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
(ART. 70 DO CP). IMPERTINÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ENUNCIADO N. 34 DA TCCR/TJMT. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP,
quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de Roubo majorado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pela confissão extrajudicial do acusado e pela prova testemunhal produzida em juízo, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.
Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado no. 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT,
in verbis: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wesley Maikon Pedroso
foi
condenado
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.,
pela autoria do crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II, c/c o art. 70,
caput
, ambos do CP), à pena privativa de liberdade de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
136 dias-multa
(Id. 64785558).

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteou
1)
a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, tendo em vista a inexistência de prova quanto à autoria delitiva e diante da impossibilidade de condenação lastreada em elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito policial (art. 155 do CPP).
Subsidiariamente
, requereu
2)
fosse afastado o concurso formal de crimes por ausência de prova de que o bem jurídico de mais de uma vítima teria sido atingido, prequestionando-se a matéria (Id. 64785569).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 64785574).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do apelo, em parecer sumariado em livre transcrição (Id. 75187496):

Apelação Criminal – Condenação pelo crime de roubo majorado –
Pleito de absolvição por insuficiência probatória
– Inviabilidade – Autoria e materialidade delitivas devidamente provadas – Reconhecimento feito pela vítima e ratificado em juízo pela testemunha –
Pretende o afastamento do concurso formal
– Impossibilidade – O apelante, mediante uma única ação, deu causa a dois resultados distintos, atingindo diretamente o patrimônio de duas vítimas – “
Não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
” (STJ - AgRg no HC 520.815/MS) - Sentença que não merece reparos - Pelo
desprovimento.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021